Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de fixação de alimentos ajuizada pelas três filhas do réu.
2. Decisão anterior - sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para fixar os alimentos em 50% do salário mínimo para a filha menor de idade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o pedido de redução da prestação alimentícia fixada em 50% do salário mínimo para 30% do salário mínimo.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos devem ser fixados considerando o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, conforme art. 1.694, §1o, do CC.
5. O conjunto probatório não evidencia a impossibilidade do genitor de arcar com os alimentos arbitrados na r. sentença em favor de sua filha, em 50% do salário mínimo, nem que referido percentual seja excessivo porque desproporcional com as despesas da menor.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o; L. no 5.478/1968, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1889716, 07013798620218070014, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024; TJDFT, Acórdão 1886621, 07228726120218070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024.